Tribunal: TJSP
Processo: 2144895-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Indeferimento do pedido de cancelamento/suspensão do leilão designado. 2. Alegação de que constou do edital imóvel excluído da execução, em sede de embargos de terceiro. 3. Hipótese em que houve retificação do edital de leilão. 4. Leilão realizado com arrematação do outro bem também constante do edital. 5. Validação do ato pelo juízo de primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Indeferimento do pedido de cancelamento/suspensão do leilão designado. 2. Alegação de que constou do edital imóvel excluído da execução, em sede de embargos de terceiro. 3. Hipótese em que houve retificação do edital de leilão. 4. Leilão realizado com arrematação do outro bem também constante do edital. 5. Validação do ato pelo juízo de primeiro grau. 6. Decisão agravada mantida. 7. Recurso desprovido.